Tribunal: TJMT
Processo: 1053700-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053700-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAIR DAMIAO SILVA - CPF: 041.954.571-90 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO OU EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O dano moral exige para a sua configuração a demonstração do abalo na reputação perante terceiros ou no íntimo, porém de modo revelador e aparente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Olair Damião Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral que move contra
SDB Comercio de Alimentos Ltda., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignado, pugna o apelante pela reforma da sentença sustentando que inegável o dissabor sofrido, pois passou por fatos vergonhosos que até a presente data lhe causam insônia. Aduz que no dia 14.09.2020, por volta das 18h30 se dirigiu até o estabelecimento da apelada para adquirir balinhas para revenda, ao que foi abordado por seguranças do apelado, vindo a lhe atingir com socos que causaram sangramento. Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o dano moral e a condenação do apelado ao pagamento de indenização.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 155888681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Olair Damião Silva ajuizou ação de indenização por dano moral contra
SDB Comercio de Alimentos Ltda.
, aduzindo que no dia 14.09.2020, por volta das 18h30, se dirigiu ao supermercado para comprar balinhas para revenda, ocasião que foi abordado pelos seguranças em que começaram a bater boca, vindo a ser agredido fisicamente. Menciona que em decorrência da agressão, ficou todo ensanguentado, quebrou o nariz e que foi socorrido por uma viatura, passando por atendimento no SUS.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC (id. 155888678).

Irresignado, pugna o apelante pela reforma da sentença sustentando que inegável o dissabor sofrido, pois passou por fatos vergonhosos que até a presente data lhe causam insônia. Aduz que no dia 14.09.2020, por volta das 18h30 se dirigiu até o estabelecimento da apelada para adquirir balinhas para revenda, ao que foi abordado por seguranças do apelado, vindo a lhe atingir com socos que causaram sangramento. Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o dano moral e a condenação do apelado ao pagamento de indenização.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme bem pontuado pelo magistrado de origem, não logrou o autor demonstrar a abordagem abrupta conforme sustenta, isso porque o vídeo colacionado pelo apelado
(id. 155888651)
revela seus prepostos na tentativa de conter o apelante que se encontrava visivelmente alterado na entrada do estabelecimento.

Bem analisou o d. magistrado:

“
No caso dos autos, de acordo com a prova coligada, especialmente pelas testemunhas da Requerida que corroboram com o vídeo de ID. 49650684, restou constatado que o Autor estava alterado, e desferiu chutes contra o empregado da Requerida, iniciando toda a celeuma.

Embora de fato o preposto da Requerida tenha desferido um soco no rosto do Autor, nitidamente, o fez para se defender dos ataques feitos por aquele.

Assim, a autora não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na situação em apreço, restou comprovado que não houve qualquer exagero perpetrado pelos funcionários, ou mesmo tratamento desrespeitoso, na abordagem que pudesse constranger publicamente o consumidor perante terceiros, senão o mero aborrecimento.

Em sendo assim, temos que a ré apenas exerceu regularmente o seu direito, objetivando resguardar o patrimônio.

Destarte, tenho que não é cabível o pagamento de indenização a titulo de danos morais no presente caso, uma vez que não restou comprovado as circunstâncias alegadas pelo Autor”
. (id. 155888678)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABORDAGEM EM SUPERMERCADO POR SUSPEITA DE FURTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSO - CONSTRANGIMENTO- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU EXCESSO POR PARTE DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RÉ - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

I- Ao direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, sendo que, em se tratando de danos morais, impõe-se cuidado na análise de sua configuração, pois meros aborrecimentos e insatisfações cotidianos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se devem atribuir indenização.

II -
Ainda que a autora tenha se sentido constrangida ao ser abordada por seguranças/prepostos ao fazer compra em supermercado, por suspeita não confirmada de furto, tal fato, por si só, não dá azo à reparação por danos morais, eis que a conduta de apurar, sem abusos, os fatos ocorridos em seu estabelecimento configura exercício regular de direito
.

III - Afastada a ocorrência de ato ilícito, não há falar-se em indenização por danos morais.”
(TJMG, RAC n. 10016140111580001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. João Cancio, j. 12.11.2019 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ABORDAGEM EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE EXCESSO OU CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO
. APELO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70075452375, 5a Câm. Cível, Rela. Desa. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 28.03.2018 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a honorária recursal vez que fixados no limite estabelecido no §2o, do art. 85, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023